Tribunal: STF
Processo: HC 214516
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-21
Data de publicação: 2022-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus 145.279/PR, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi denunciado pela prática dos crimes de associação criminosa armada (art. 288, parágrafo único, do Código Penal) e corrupção ativa, por 278 vezes (art. 333, parágrafo único, do Código Penal).



    Em resumo, colhe-se da inicial acusatória: 



    FATO 01 – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA (art. 288, parágrafo único do Código Penal) 



    Em data não precisa, mas certo que ao menos no período compreendido ao menos entre o ano de 20082 até outubro de 20193 , no Município de São Sebastião da Amoreira/PR, os denunciados ANDRÉ MULLER CARIOBA ARNDT, ÉDER YOSHIAKI MAKUTA, HILTO KAMOGARI, JUAREZ ARNALDO FERNANDES, PEDRO BAGGIO NETO, SALVADOR BAGGIO NETO e WILSON BAGGIO JÚNIOR, bem como os militares TARCIZO RIBEIRO, THIAGO HIKIDA RIBEIRO, SÉRGIO ANTÔNIO PEREIRA DE SOUZA, FÁBIO MARCELO FRANCISCHINI e PAULO SÉRGIO QUEIROZ DE AGUILAR9 , todos conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, associaram-se entre si (e junto a outros agentes ainda não identificados) com caráter de estabilidade e permanência, com a finalidade específica de cometerem diversos crimes contra a administração pública, incolumidade pública e meio ambiente, entre outros ainda sob investigação, ao instituírem um grupo criminoso armado que almejava, de um lado, a garantia da segurança patrimonial/pessoal de ruralistas e empresários bem como impedir qualquer espécie de fiscalização ambiental em suas propriedades e, de outro, o recebimento de vantagem indevida para absterem-se de praticar atos de ofício e infringirem deveres funcionais ínsitos aos seus cargos públicos de policiais militares ambientais. 



    […]



    FATO 02 – CORRUPÇÃO ATIVA (art. 333, parágrafo único do Código Penal), praticada por ANDRÉ MULLER CARIOBA ARNDT e JUAREZ ARNALDO FERNANDES: 



    Durante período até o momento impreciso, mas ao certo que ao menos entre novembro de 2008 a outubro de 2019, no Município de São Sebastião da Amoreira/PR, Comarca de Assaí/PR, o denunciado ANDRÉ MULLER CARIOBA ARNDT, na qualidade de gestor “FAZENDA CACHOEIRA” e no período aproximado de novembro de 2008 a setembro de 2018, JUAREZ ARNALDO FERNANDES, na qualidade de gerente de processos, procurador e sócio da AGROPECUÁRIA LUNARDELLI LTDA, previamente ajustados, todos agindo dolosamente, ofereceram, prometeram e efetivamente pagaram vantagem pecuniária indevida por, ao menos, 130 (cento e trinta) vezes ao militar TARCIZO RIBEIRO, 79 (setenta e nove) vezes em relação ao militar SÉRGIO ANTÔNIO PEREIRA DE SOUZA e por 69 (sessenta e nove) vezes ao policial militar THIAGO HIKIDA RIBEIRO, para determiná-los a praticar atos de ofício com infringência de seus deveres funcionais, consistentes, entre outros, na realização de segurança privada, com proteção patrimonial da “FAZENDA CACHOEIRA” e pessoal de seus administradores, inclusive durante o expediente de serviço/plantão dos milicianos e com o uso de bens públicos (viaturas, armas e fardamento), bem como para absterem-se de praticar atos de ofício intrínsecos aos cargos de militares, notadamente aqueles vinculados a fiscalização e repressão de crimes ambientais . 



    A vantagem pecuniária indevida paga a cada um dos militares acima apontados consistia no repasse mensal de valores em espécie , ocorrido entre os meses de novembro de 2008 e outubro de 2019 aos policiais TARCIZO RIBEIRO, SÉRGIO ANTÔNIO PEREIRA DE SOUZA e entre janeiro de 2014 e outubro de 2019 ao militar THIAGO HIKIDA RIBEIRO, inclusive com recibos assinados por eles, sendo que os pagamentos eram falsamente justificados como remuneração pela “ministração de cursos de formação”. 



    [...]



    Buscando o trancamento da ação penal, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que denegou a ordem, nos termos da seguinte ementa: 



    HABEAS CORPUS – CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO ATIVA – “OPERAÇÃO CACHOEIRA” - MEDIDAS CAUTELARES – 1. PLEITO DE QUE SEJA RECONHECIDA A ILICITUDE DO DEPOIMENTO PRESTADO PELO PACIENTE NO PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL CONDUZIDO PELO GAECO, VISTO QUE ESTE POSTERIORMENTE VEIO A SER RÉU EM AÇÃO PENAL AJUIZADA EM RAZÃO DOS MESMOS FATOS – 2. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – NÃO CABIMENTO – DENÚNCIA QUE OBSERVA OS REQUISITOS DO ARTIGO 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRESENÇA DE JUSTA CAUSA – INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA -DECISÃO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA. 



    1. No caso inexiste comprovação de qualquer prejuízo sofrido pelo paciente, visto que consoante esclarecido o fato dele ter prestado depoimento como testemunha no Procedimento Investigatório Criminal conduzido pelo GAECO, não macula posterior ação penal, pois ante a natureza meramente informativa do inquérito policial/Procedimento Investigatório Criminal, e sua dispensabilidade na formação da opinio delicti, não há que se falar em reconhecimento da ilicitude do depoimento prestado pelo paciente, não se verificando a existência de qualquer nulidade do feito por ofensa ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa, em razão da oitiva de testemunha que posteriormente se tornou réu na ação penal.



    2. O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus trata-se de exceção, sendo admitida apenas quando houver flagrante ilegalidade possível de ser constatada de plano, nos casos de absoluta evidência de que, nem mesmo em tese, o fato imputado constitui crime, hipótese diversa dos autos. 



    Na sequência, interpôs Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro Relator negou provimento, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO CACHOEIRA. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO ATIVA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA. INOCORRÊNCIA. JUSTA CAUSA. EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. EVENTUAL FALHA OCORRIDA NO INQUÉRITO POLICIAL NÃO MACULA A AÇÃO PENAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO REFERENTE ÀS ALEGAÇÕES DA DEFESA PRÉVIA. DECISÓRIO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O trancamento prematuro da ação penal somente é possível quando ficar manifesto, de plano e sem necessidade de dilação probatória, a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade, ou ainda quando se mostrar inepta a denúncia por não atender comando do art. 41 do Código de Processo Penal – CPP. 



    2. Nos crimes de autoria coletiva não é necessária a individualização meticulosa da conduta de cada corréu, sendo que no decurso da instrução será apurada a atuação de cada agente na empreitada delituosa. 



    3. De outra parte, o julgado atacado reconheceu a existência de elementos probatórios para o início da persecução criminal, não se cogitando de afastar a justa causa. Assim, qualquer conclusão no sentido de inexistência de prova apta para embasar o ajuizamento da ação penal demanda o exame aprofundado de provas, providência incabível no âmbito do habeas corpus. 



    4. Ressalte-se que será sob o crivo do devido processo legal, no qual são assegurados o contraditório e a ampla defesa, em que o ora recorrente reunirá condições de desincumbir-se da responsabilidade penal que ora lhe é atribuída. 



    5. "A orientação desta Corte preconiza que 'eventuais máculas na fase extrajudicial não tem o condão de contaminar a ação penal, dada a natureza meramente informativa do inquérito policial.' (AgRg no AREsp 898.264/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 7/6/2018, DJe 15/6/2018)" (AgRg no AREsp 1.489.936/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 6/4/2021). 



    6. "A decisão que recebe a denúncia possui natureza interlocutória e emite juízo de mera prelibação. Logo, não há como reconhecer nulidade na decisão que, ao receber a denúncia, adotou fundamentação sucinta, como no caso dos autos, notadamente porque expressamente consignado estarem presentes os requisitos do art. 41 do CPP, com o destaque de não ser o caso de rejeição da denúncia conforme o art. 395 do mesmo dispositivo legal" (AgRg no HC 535.321/RN, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 17/3/2020). 



    7. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: (a) a denúncia não individualizou a conduta atribuída ao paciente, deixando de narrar de que forma teria praticado o fato, em tese, delituoso, o que certamente obsta o exercício da ampla defesa e do contraditório, nos termos do art. 5º, LV, da Constituição Federal; (b) a ação penal carece de elementos probatórios mínimos aptos a delinear a justa causa (suporte probatório mínimo) necessária para o oferecimento da denúncia e consequente início do processo criminal; (c) a decisão que confirmou o recebimento da denúncia carece de fundamentação em relação aos argumentos defensivos veiculados em sede de resposta à acusação, especificamente no que tange ao pleito de reconhecimento da ausência de justa causa e da inépcia da denúncia, o que é causa de nulidade absoluta do ato jurisdicional, conforme o art. 93, inc. IX, da Constituição Federal e art. 315, §2º, inciso III, do Código de Processo Penal; e (d) constata-se a ilicitude do depoimento prestado por Juarez perante o Ministério Público (doc. 04), pois mesmo ciente da suposta participação do paciente na prática – em tese – delituosa, o Promotor de Justiça valeu-se de práticas nada ortodoxas para extrair informações de Juarez. [...] ainda que Juarez tenha sido advertido do direito de permanecer em silêncio, nota-se que, em razão de ser convidado, não foi oportunizado o direito de comparecer à oitiva acompanhado de advogado, tornando flagrante a nulidade do depoimento prestado.



    Requer, ao final, a concessão da ordem, para determinar o trancamento da ação penal.



    É o relatório. Decido. 



    A justa causa é exigência legal para o recebimento da inicial acusatória, instauração e processamento da ação penal, nos termos do artigo 395, III, do Código de Processo Penal, e consubstancia-se pela somatória de três componentes essenciais: (a) TIPICIDADE (adequação de uma conduta fática a um tipo penal); (b) PUNIBILIDADE (além de típica, a conduta precisa ser punível, ou seja, não existir quaisquer das causas extintivas da punibilidade); e (c) VIABILIDADE (existência de fundados indícios de autoria).



    Esses três componentes estão presentes na denúncia ofertada pelo Ministério Público, que, nos termos do artigo 41 do CPP, apontou a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação dos acusados, a classificação do crime e o rol das testemunhas; satisfazendo, desta forma, as exigências mínimas para a apresentação da acusação, conforme apontadas nas históricas lições do mestre JOÃO MENDES DE ALMEIDA JÚNIOR, em sua preciosa obra “O processo criminal brasileiro” (v. II, Freitas Bastos: Rio de Janeiro, 1959, p. 183):



    “uma exposição narrativa e demonstrativa. Narrativa, porque deve relevar o fato com todas as suas circunstâncias, isto é, não só a ação transitiva, como a pessoa que a praticou (quis), os meios que empregou (quibus auxiliis), o malefício que produziu (quid), os motivos que o determinaram (quomodo), o lugar onde a praticou (ubi), o tempo (quando)”.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça rechaçou a tese de inépcia da inicial acusatória com arrimo nos seguintes fundamentos: 



    [...] malgrado o descontentamento da parte recorrente, verifica-se que a decisão objurgada deve ser mantida inalterada, na exata medida em que, além de ter feito percuciente análise do caso, está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior. 



    Para melhor compreensão, transcreve-se excerto do voto condutor: 



    "A decisão ora recorrida, que afastou as preliminares e nulidades arguidas pelos acusados foi proferida nos seguintes termos quanto a esta alegação: 



    [...] 



    O trancamento da ação penal pela via do trata-se de exceção, somente admitida nos casos habeas corpus de absoluta evidência de que, nem mesmo em tese, o fato imputado constitui crime, o que não ocorre no presente caso. 



    [...] 



    Por sua vez, a justa causa é uma das condições da ação penal, estando prevista no inciso III do artigo 395, do Código de Processo Penal, podendo ser definida como suporte probatório mínimo para o oferecimento da ação penal, com a prova da materialidade do delito e indícios mínimos da autoria. 



    [...] 



    Na hipótese, consoante esclarecido quando apreciado o pedido liminar, verifica-se a ausência do alegado constrangimento ilegal, haja vista que a denúncia foi recebida em 19.08.2020, nos autos nº (mov. 28.1), tendo o magistrado singular consignado que a inicial preenchia 0001943-89.2020.8.16.0047os requisitos descritos no artigo 41 do Código de Processo Penal, estando presentes as condições da ação e a justa causa (art. 395, CPP). 



    Outrossim, verifica-se que a denúncia juntada no mov. 1.1, autos nº 0001943-89.2020.8.16.0047 prima facie observou os requisitos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal e, não obstante, o almejado sobrestamento da ação penal exige comprovação incontroversa da ausência de justa causa, circunstância não evidenciada no presente caso. 



    Da leitura da denúncia, extrai-se que esta preenche todos os requisitos legais (a exposição do fato criminoso imputado aos acusados com todas as suas circunstâncias, apresenta a qualificação dos mesmos, a classificação do crime e rol das testemunhas), possibilitando o exercício do contraditório e ampla defesa. 



    Assim, aparentemente a denúncia observou os requisitos previstos no artigo 41, do Código de Processo Penal, sendo a mesma recebida pelo Juiz em em 19.08.2020, a quo nos autos nº (mov. 28.1). Cumpre registrar que ao paciente JUAREZ foi imputado a prática dos delitos previstos artigo 288 e parágrafo único (fato 01); artigo 333 e parágrafo único por 130 (cento e trinta) vezes c/c artigo 71 do Código Penal (vantagens indevidas ao Policial Militar TARCIZO RIBEIRO); artigo 333 e parágrafo único por 79 (setenta e nove) vezes c/c artigo 71 do Código Penal (vantagens indevidas ao Policial Militar SÉRGIO ANTÔNIO PEREIRA DE SOUZA) e artigo 333 e parágrafo único por 79 (setenta e nove) vezes c/c artigo 71 do Código Penal (vantagens indevidas ao Policial Militar THIAGO HIKIDA RIBEIRO), aplicando-se entre os resultados de cada sequência de crimes a regra do artigo 69 do Código Penal (fato02) c/c artigo 62, inciso I e artigo 69 do Código Penal. 



    No caso em análise, a denúncia está amparada nos documentos acostados nos autos de ação penal, bem como nos documentos relativos ao Inquérito Policial Militar nº 0029712-48.2018.8.16.0013, bem como no Procedimento Investigatório Criminal nº MPPR0078.18.008864-9, que investigaram os fatos e que acompanham o oferecimento da denúncia. 



    Assim, verifica-se na denúncia que o ora paciente teria praticado os delitos de associação criminosa e corrupção ativa, não sendo possível afasta-se a sua responsabilidade na prática delitiva, o que somente será possível após a necessária instrução processual. 



    Deste modo, as provas acostadas aos autos são suficientes para a instauração da ação penal em face do Paciente pela prática, em tese, dos delitos elencados na denúncia, sendo que a indubitável comprovação da ação dolosa da ora Paciente, deve ser efetuada no decorrer da instrução processual. 



    Assim sendo, o almejado trancamento prematuro da ação penal exige comprovação incontroversa da ausência de justa causa para o acolhimento da denúncia, circunstância não evidenciada no presente momento, pois há alicerce probatório mínimo para o recebimento da peça inicial acusatória. 



    Cumpre registrar ainda que no momento processual de recebimento da denúncia vige o princípio in dubio pro societate, de forma que havendo qualquer tipo de dúvida, a peça inicial acusatória deve ser recebida. 



    Dessa forma, o almejado trancamento prematuro da ação penal exige comprovação incontroversa da ausência de justa causa para o acolhimento da denúncia, circunstância não evidenciada nos autos, pois há alicerce probatório mínimo para o recebimento da peça inicial acusatória. 



    [...] 



    Portanto, na hipótese, verifica-se a ausência do alegado constrangimento ilegal, haja vista que a elucidação dos fatos narrados na denúncia dependem de análise das provas constantes dos autos, e por este motivo necessitam da regular instrução probatória a fim de se comprovar as teses acusatória e defensiva. 



    Por fim, convém registrar que a estreita via eleita não se presta para incursão em aspectos do processo que demandem dilação probatória, valoração do conjunto de provas produzidas e/ou incursão no mérito da causa, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do devido processo legal." (fls. 3.677/3.684).



    […]



    Com efeito, após análise detida dos autos, e na esteira das conclusões da Corte a quo, tem-se que a exordial faz a devida qualificação do acusado, descreve de forma suficiente as condutas delituosas supostamente perpetradas pelo recorrente e demais agentes, que, em tese, caracterizam os delitos de associação criminosa e corrupção ativa, ao contrário do alegado nas razões recursais, traz diversos elementos probatórios, mostrando-se, destarte, em conformidade com o comando pertinente do Estatuto Processual Penal, de modo a permitir o exercício da ampla defesa. 



    Ressalta-se, ainda, que nos crimes de autoria coletiva é desnecessária a individualização meticulosa da conduta de cada corréu, sendo que no decurso da instrução será apurada a atuação de cada agente na empreitada delituosa. 



    De outra parte, o trancamento de ação penal pela inexistência de justa causa, também, é medida cabível somente em situações excepcionais não identificadas no caso concreto. 



    É que esta Corte Superior pacificou o entendimento segundo o qual, em razão da excepcionalidade do trancamento da ação penal, tal medida somente se verifica possível quando ficar demonstrado – de plano e sem necessidade de dilação probatória – a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade, o que não ocorre na hipótese.



    […]



    Assim, qualquer conclusão no sentido da inexistência de elementos para embasar o ajuizamento da ação penal demanda o exame aprofundado de provas, providencia incabível no restrito âmbito do habeas corpus. 



    Acrescenta-se que será sob o crivo do devido processo legal, no qual são assegurados o contraditório e a ampla defesa, em que o ora recorrente reunirá condições de desincumbir-se da responsabilidade penal que ora lhe é atribuída.



    De se ver que a compreensão do STJ é de que a denúncia narrou as condutas atribuídas ao paciente, adequando-as, em tese, aos tipos descritos na peça acusatória. Consignou, ainda, que os autos foram instruídos com suporte probatório mínimo apto a tornar plausível a acusação, o que permite ao ora acusado o pleno exercício do direito de defesa. Essas constatações não merecem reparo.



    Esta Corte já decidiu, reiteradas vezes, que a extinção anômala da ação penal, em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade (cf. HC 138.147-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/5/2017; HC 140.437-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 11/5/2017; RHC 140.008, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 26/4/2017; RHC 125.336-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 1/12/2016); o que não ocorre na presente hipótese.



    Do mesmo modo, improcede o argumento de que carece de fundamentação a decisão que recebeu a inicial acusatória. 



    Nos termos do art. 397 do Código de Processo Penal, após o recebimento da resposta à acusação, petição na qual o réu poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar: (I) a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato; (II) a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade; (III) que o fato narrado evidentemente não constitui crime; ou (IV) extinta a punibilidade do agente. Ainda, dispõe o artigo 395 da mesma legislação processual, que a denúncia será rejeitada quando: (I) for manifestamente inepta; (II) faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal; ou (III) faltar justa causa para o exercício da ação penal. 



    Portanto, nessa etapa inicial do processo, para justificar o julgamento antecipado da lide penal e, assim, retirar do Ministério Público o direito da produção de prova dirigida à demonstração da narrativa descrita na exordial, é imprescindível que a matéria invocada pelo acusado seja compreendida prontamente, sem necessidade de dilação probatória. Caso contrário, o prosseguimento da ação penal é o caminho natural e adequado (cf. RHC 120267, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 2/4/2014). No mesmo sentido: RHC 166.451/RS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, j. 3/8/2021). 



    Na espécie, a decisão que examinou a resposta à acusação do paciente foi assim fundamentada pelo Juízo processante (Doc. 25, fl. 7-9): 



    Das alegações de inépcia da denúncia e ausência de justa causa para a ação penal. 



    Não obstante os acusados aleguem a inépcia da denúncia e falta de justa causa para ação penal, não lhes assiste razão. 



    A peça exordial preenche os requisitos do artigo 41, do Código de Processo Penal, descrevendo os episódios, que configuram os delitos em tese, expondo os fatos criminosos com suas caraterísticas e circunstâncias, indicando os réus e as condutas por ele praticadas, os locais e ocasiões das eventuais práticas dos crimes. 



    Além disso, em delitos de autoria coletiva, não se exige a descrição individualizada e minuciosa conduta de cada um dos acusados, sendo possível que tal detalhamento ocorra durante a instrução. A propósito: […]



    No caso em tela, constata-se que a inicial indica o tempo, o lugar e o modo de execução dos delitos, narrando de forma suficiente as condutas dos denunciados relacionadas à prática, em tese, dos crimes que lhes são imputados, apontando liame entre o agir dos acusados e a suposta prática criminosa, de modo a permitir o exercício do direito de defesa. 



    Ademais, a denúncia se apoia em indícios de autoria e materialidade delitiva, e os elementos probatórios trazidos aos autos sustentam a imputação da prática dos crimes descritos na denúncia, havendo justa causa para a ação penal. 



    Essa conclusão foi chancelada pelo STJ, nos termos seguintes: 



    […] na decisão que recebeu a denúncia o Magistrado consignou que a mesma preencheu os requisitos do art. 41 do CPP, além de afirmar a existência de prova da materialidade e indícios de autoria dos crimes imputados ao recorrente, a demonstrar que ela encontra-se devidamente fundamentada. 



    Constata-se, ainda, que nesta decisão o Magistrado não está obrigado a rebater, ponto por ponto, as alegações deduzidas pela defesa, desde que tenha encontrado motivos para determinar o prosseguimento da ação penal, como ocorreu no caso, até mesmo porque a suposta ausência de justa causa, na hipótese, não está demonstrada de plano. 



    Nesse sentido, já decidiu esta CORTE que o art. 93, IX, da Constituição da República não exige da decisão que recebe a denúncia fundamentação exaustiva de todas as teses defensivas (HC 194.034-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 12/4/2021). E ainda: HC 111.127, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/5/2013; HC 95.354, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 27/8/2010, HC 162.295, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 7/5/2020.



    Até porque o recebimento da peça acusatória não representa cognição exauriente sobre os fatos, mas mero juízo de delibação quanto à existência de crime e indício mínimo de autoria (cf. RHC 138.752, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 27/4/2017; RHC 129.774, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/2/2016, entre outros).



    Por fim, não há falar em nulidade do depoimento prestado pelo paciente em sede de Procedimento Investigatório. 



    Quanto ao ponto, registrou o Tribunal de origem: 



    No caso verifica-se que as investigações tiveram início através da Portaria de instauração do Inquérito Policial Militar nº 0029712-48.2018.8.16.0013 para apurar a prática, em tese, de crimes pelos policiais militares Tarcizo Ribeiro, Thiago Hikida Ribeiro, Diego Maykow Lourenço Moura, André Luiz da Silva e Gustavo Siena dos Santos (mov. 1.21, dos autos de IPM nº 0029712-48.2018.8.16.0013). 



    Por sua vez instaurou-se também no GAECO de Londrina o Procedimento Investigatório Criminal nº MPPR-0078.18.008864-9 (acostado no mov. 1.9 e seguintes dos autos nº 0001934-89.2020.8.16.0047) no qual foram colhidos diversos testemunhos, entre eles o do ora paciente JUAREZ ARNALDO FERNANDES, o qual antes de ser ouvido foi advertido que lhe ficaria assegurado o seu direito ao silêncio, consoante se infere do Termo de Assentada acostado no mov. 1.20, dos autos nº 0001934-89.2020.8.16.0047. 



    Assim, tem-se que ao contrário do alegado foi garantido ao ora paciente JUAREZ o direito ao silêncio. 



    E, ainda que assim não o fosse, importante consignar-se que o inquérito policial ou Procedimento Investigatório Criminal como ocorreu no caso, possui natureza informativa, pelo que ainda que hajam eventuais nulidades no mesmo, tais fatos não contaminam a ação penal. 



    [...]



    A d. Procuradoria Geral de Justiça bem esclareceu a questão: 



    [...] a defesa do paciente busca anular os depoimentos realizados em sede de investigação, que serão naturalmente refeitos em juízo sob o crivo do contraditório, sem ao menos demonstrar direto prejuízo, pretensão por certo inviável de acolhimento nesta via de procedimento. 



    Não pode ser tese de prejuízo a alegação do oferecimento da denúncia em face do paciente, uma vez que a acusação teve como fundamento, além do Inquérito Policial Militar no 0029712-48.2018.8.16.0013, o Procedimento Investigatório Criminal no MPPR-0078.18.008864-9 [...]. 



    [...] não há que se falar em reconhecimento da ilicitude do depoimento prestado pelo paciente JUAREZ, não se verificando a existência de qualquer nulidade do feito por ofensa ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa, em razão da oitiva de testemunha que posteriormente se tornou réu na ação penal. 



    O STJ, por sua vez, limitou-se a registrar: 



    De outra parte, registra-se que "a orientação desta Corte preconiza que 'eventuais máculas na fase extrajudicial não tem o condão de contaminar a ação penal, dada a natureza meramente informativa do inquérito policial.' (AgRg no AREsp 898.264/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 7/6/2018, DJe 15/6/2018)" (AgRg no AREsp 1.489.936/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 6/4/2021). 



    Verifica-se que o acórdão ora atacado, em essência, não examinou as questões suscitadas sob o ângulo trazido pela defesa. A inexistência de prévio debate da matéria pelo Órgão colegiado inviabiliza o conhecimento do pedido por esta CORTE: HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018; HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016. 



    Por outro lado, em relação à matéria enfrentada, a conclusão a que chegou o STJ alinha-se à jurisprudência desta SUPREMA CORTE, no sentido de que eventual vício ocorrido em Inquérito Policial, procedimento administrativo de caráter informativo, não tem o condão, em regra, de nulificar a Ação Penal, que tem instrução probatória própria (cf. Inq 3621 ED-segundos, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22/10/2019; AI 687893 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 19/9/2008; RHC 85286, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJ de 24/3/2006; e HC 169348, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 16/7/2020). Além disso, para se concluir pelo trancamento da ação penal em razão do mencionado depoimento, seria necessário proceder-se à valoração desse elemento de informação à luz de todo o suporte probatório amealhado aos autos, providência incompatível com a via estreita do Habeas Corpus (cf. RHC 134182, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 8/8/2016). 



    Em conclusão, não há falar que a decisão autorizadora da persecução penal “implique constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente. A defesa terá toda a instrução criminal, com observância ao princípio do contraditório, para sustentar suas teses e produzir provas de suas alegações, as quais serão devidamente examinadas com maior profundidade no momento processual adequado” (RHC 120.267, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 2/4/2014). Na mesma linha de consideração: HC 115.520, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 21/5/2013. 



    Diant